Tribunal: TJDFT
Processo: 0005706-51.2017.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0005706-51.2017.8.07.0016 AGRAVANTES: FERNANDO NONATO DA SILVA, LEANDRO GOMES DA SILVA, NELIMAR NUNES DE SOUSA, RICARDO WAGNER BORGES CALAND, VALDEMIR QUIRINO DOS SANTOS AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Trata-se de agravos interpostos por LEANDRO GOMES DA SILVA (ID 74006130), NELIMAR NUNES DE SOUSA (ID 74165731), VALDEMIR QUIRINO DOS SANTOS (ID 74165733), FERNANDO NONATO DA SILVA (ID 74282144) e RICARDO WAGNER BORGES CALAND (ID 74526065) contra as decisões desta Presidência de IDs 73806578, 73806590, 73806599, 73806561 e 73806601, na ordem, que não admitiram os recursos constitucionais manejados. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, as decisões impugnadas e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005